Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi obscuro, alegando o embargante que restou demonstrada a boa-fé do autor, de modo que a culpa pelo pagamento incorreto deveria ser imputada à Administração.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não há obscuridade no acórdão embargado. 4.1. Conforme ressaltado no voto, há distinção da tese fixada no Tema 1.009 do STJ “porque os valores apurados pela Administração no processo administrativo não foram pagos em razão de erro administrativo, mas passaram a ser indevidos, e passíveis de restituição, em razão da exoneração da função gratificada sobre a qual foram calculados. Não cabe, aqui, indagar da boa-fé do servidor quando de seu recebimento, pois o cálculo foi efetuado quando o valor estava na função gratificada; apenas após a exoneração do autor, é que tais valores se tornaram indevidos, conforme apurado o processo administrativo para a regularização financeira do servidor em razão da dispensa de função gratificada. Aplica-se à hipótese, portanto, o disposto no art. 121, caput e §§1o e 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, segundo o qual o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento; por outro lado, havendo débito do servidor com o erário, tem ele de ser deduzido integralmente dos créditos que tenha ou venha a ter em virtude do cargo ocupado”. 4.2. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado na análise probatória.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários advocatícios.